Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. INCLUSÃO DE HERDEIROS NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS SANEAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A admissão e a consequente valoração da prova se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento.
2. Na hipótese, não houve modificação do ônus probatório, mas distribuição típica, prevista na regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse caso, o conhecimento da tese encontra óbice na taxatividade do artigo 1.015 do CPC.
3. O artigo 329 do Código de Processo Civil somente autoriza o aditamento ou alteração da causa de pedir, pelo autor, até o saneamento do processo. Na hipótese, além do pedido ter sido formulado pelos réus, já houve decisão saneadora, com inclusão na ordem cronológica para prolação de sentença (artigo 12 do Código de Processo Civil). Em consequência, não se admite o pedido de inclusão de outros herdeiros para manifestação sobre valores recebidos pelo de cujus, em suposto adiantamento de legítima.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.